Tribunal: TJES
Processo: 5015556-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015556-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S A A GAZETA

AGRAVADO: ANA DA GLORIA COSTA CAIADO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por S A A Gazeta contra decisão proferida em cumprimento de sentença que converteu obrigação de fazer em perdas e danos, rejeitou alegação de prescrição intercorrente, fixou parâmetros para liquidação e determinou realização de perícia contábil. A agravante sustenta ocorrência de prescrição intercorrente, violação à coisa julgada e ausência dos requisitos do art. 499 do CPC para conversão da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu preclusão quanto à insurgência contra a decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos; e (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos foi publicada em 13/06/2023 e não foi impugnada tempestivamente, operando-se a preclusão temporal prevista no art. 507 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que matérias já decididas pelo juízo não podem ser revisitadas, ainda que de ordem pública, em razão da preclusão
pro judicato
.

A decisão agravada não viola a coisa julgada, pois apenas concretiza determinação anteriormente proferida no cumprimento de sentença acerca da conversão da obrigação em perdas e danos.
Recurso não conhecido quanto a alegação de nulidade e conversão em perdas e danos
.

A pretensão executiva submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, nos termos da Súmula 150 do STF.

Não se configura prescrição intercorrente porque a exequente não permaneceu inerte por período igual ou superior a três anos, tendo promovido sucessivas manifestações e requerimentos voltados ao prosseguimento da execução.

Os pedidos de reconsideração formulados pela exequente demonstram atuação contínua no feito, inexistindo lapso temporal suficiente para autorizar a extinção da execução com fundamento no art. 924, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Opera-se a preclusão temporal quanto à impugnação de decisão que converte obrigação de fazer em perdas e danos quando não interposto recurso no prazo legal.

As matérias de ordem pública submetem-se à preclusão pro judicato quando já decididas por pronunciamento judicial anterior.

Não há prescrição intercorrente quando a parte exequente promove atos de impulso processual e não permanece inerte por prazo superior ao prescricional aplicável.

A decisão que apenas concretiza comando anteriormente estabilizado no cumprimento de sentença não viola a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 499, 505, I, 507, 921 e 924, V. CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150. STJ, AgInt no AREsp n. 2.378.410/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/06/2024, DJe 21/06/2024. STJ, AgInt no AREsp n. 854.453/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/06/2024, DJe 07/06/2024. STJ, AgInt no AREsp n. 2.309.409/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/08/2023, DJe 23/08/2023. STJ, AgInt no AREsp n. 1.950.846/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/03/2022, DJe 24/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015556-84.2025.8.08.0000

AGVTE:
S A A GAZETA

AGVDO:
ANA DA GLORIA COSTA CAIADO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
S A A GAZETA
em face da decisão interlocutória que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, rejeitou a prescrição intercorrente, fixou parâmetros de liquidação e determinou perícia contábil.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
ocorreu a prescrição intercorrente;
(ii)
a decisão viola a coisa julgada;
(iii)
não estão preenchidos os requisitos do art. 499 do CPC. Requer, assim, o provimento do recurso para declarar a prescrição ou anular a conversão.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRECLUSÃO

Em contrarrazões, a agravada suscita
preclusão da matéria relativa à conversão da obrigação em perdas e danos.

Observa-se dos autos, pág. 104/105, do vol. 01, parte 05, decisão publicada aos 13/06/2023 (ID 26467041 dos autos de Origem), restou decidido o seguinte:

(...).

Quanto à conversão da obrigação de fazer imposta á empresa ré em perdas e danos sua possibilidade é pacífica, não ensejando divergências importantes. Se o adimplemento da obrigação mostra-se realmente impossível, a conversão desta em perdas e danos tem seu lugar, não restando alternativa ao magistrado, esta esta a inteligências do artigo 499 do NCPC. In verbis:

(...)

Assim, não fica o devedor eternamente inadimplente, aumentando consideravelmente sua dívida, nem tampouco fica o credor desamparado, pois resumem-se as perdas e danos em uma indenização em pecúnia, podendo e devendo o credor utilizar-se das medidas processuais previstas para o recebimento do respectivo valor.

No entanto, quanto a forma de conversão em pecúnia, acolho a fundamentação da executada no sentido de que deve ser observada nos termos do contrato, com atualização pelo INCC/FGV.

Assim, intime-se a exequente para apresentar o valor que entende ser devido, acompanhado de planilhas que elucidem a forma de conversão do crédito.

A referida decisão que converteu a
obrigação em perdas e danos restou
publicada aos 13/06/2023 e não foi objeto de qualquer impugnação no prazo recursal.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, “
a
s matérias que foram decididas em juízo singular não podem ser reexaminadas, uma vez caracterizada a preclusão pro judicato
.”
(AgInt no AREsp n. 2.378.410/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Ainda que em se tratando de matérias afetas a ordem pública
, vale lembrar que, também, já decidiu o STJ: “
Segundo o entendimento desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, não pode ser revisitada pelo órgão julgador quando houver decisão anterior sobre o tema, em razão de preclusão pro judicato. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 854.453/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. JUROS DE MORA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. CONTEÚDO DE NORMATIVO DO DISPOSITIVO LEGAL DISTINTO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (....)
2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.
(...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.309.409/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DE
U PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.
(...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.950.846/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Salienta-se,
ainda que não houve preclusão quanto à alegada violação
a coisa julgada
, a decisão ora objurgada não inovou o título executivo, ela é na realidade cumprimento da decisão pretérita que determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Logo, operou-se, assim, a preclusão temporal (art. 507 do CPC) e a estabilização preconizada pelo art. 505, I, do mesmo diploma, quanto à alegação de nulidade da decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos. Não é dado à agravante, agora, reabrir discussão já consolidada.

Nesses termos,
não conheço
do
agravo de instrumento
quanto à pretensão de nulidade da decisão e
conversão em perdas e danos
.

É
como voto.

MÉRITO

Ato contínuo, pende de análise a alegação de prescrição intercorrente da pretensão exequenda.

Observa-se dos autos que o
título executivo transitou em julgado aos 29/07/2011, consoante certidão de pág. 38 do vol. 01, parte 5.

Assim, aos 23/07/2012 (pág. 43/44 do mesmo arquivo), a exequente apresentou execução de sentença, requerendo a intimação da “autora para disponibilizar para a exequente 11.651,51 cm/col.”, bem como o pagamento dos honorários sucumbenciais.

E
fetuado o pagamento dos honorários sucumbenciais, com a extinção da execução nos termos da sentença pág. 54, a exequente opôs embargos de declaração
(07/11/2013),
pugnando pelo prosseguimento da execução quanto a obrigação de fazer (pág. 58/59);
rejeitado com intimação para prosseguimento aos 05/08/2015 (decisão págs. 66/68).

Após, em 20/08/20
1
5, a exequente requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, inadmitido em decisão de pág. 73/
75 (aos 08/08/2016)
. Na petição de págs. 78/79, em 26/0
8
/2016, a exequente apresentou pedido de reconsideração da decisão.

Ratificada a decisão pretérita, nos termos da certidão de pág. 80, aos 24/10/2016.

Indeferido o pedido de reconsideração, foi intimada a exequente sob pena de extinção, aos 07/03/2018 (pág. 82).

Apresentada petição de reconsideração aos 09/05/2018, pág
s
. 88/
95
, requerendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; com
manifestação da executada págs. 100/102.

Por fim, foi na decisão publicada aos 13/06/2023 (págs. 104/105 do vol. 01, parte 05), que o d. Juízo deferiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

C
omo é cediço, na forma
da Súmula 150 do c. STF,
“
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”
.

Considerando que
a p
retensão inicial consiste em ação de cobrança objetivando a reparação civil
por
inadimplemento de permuta por serviços de jardinagens prestados pela empresa exequente, submete-se
ao
prazo
prescricional

trienal na forma
do artigo
206, §3º, inc. V, do Código Civil
, segundo o qual:

Art. 206.
Prescreve:

(...
)

§ 3º Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;

A despeito do decurso do prazo desde o trânsito em julgado em 29/07/2011, não observo nos autos a ocorrência de prescrição intercorrente, vez que a exequente não permaneceu sem manifestação nos autos por prazo igual ou superior a 3 (três) anos, na forma do artigo 921, do CPC.

A exequente
não qued
ou
-se inerte ao longo da demanda executiva, diligenciando sempre que intimad
a
, no intuito de buscar a efetividade da execução.

Insta frisar que
embora o pedido de reconsideração não interrompa
nem suspenda
o prazo recursal, não houve o transcurso do
triênio
entre o primeiro pedido de reconsideração
de
págs. 78/79, em 26/0
8
/2016,
e o último que restou acolhido pelo juízo de
pág
s
. 88/
95,
em

09/05/2018.

Portanto, a alegada
inércia não autoriza a extinção do feito, nos termos do artigo 924, V, do CPC.

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso
, mas
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do apelo e, na parte conhecida, a ele negar provimento.